Tribunal: TJSP
Processo: 2026290-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução Fiscal – ISS – A exceção de pré-executividade oposta foi rejeitada. A irresignação da agravante não comporta provimento.
Inicialmente, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente em razão da nulidade do ato citatório da empresa devedora. Aviso de recebimento encaminhado ao endereço da pessoa jurídica e recebido sem ressalvas por terceiro. Inteligência do artigo 8o,

Ementa:
Execução Fiscal – ISS – A exceção de pré-executividade oposta foi rejeitada. A irresignação da agravante não comporta provimento.
Inicialmente, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente em razão da nulidade do ato citatório da empresa devedora. Aviso de recebimento encaminhado ao endereço da pessoa jurídica e recebido sem ressalvas por terceiro. Inteligência do artigo 8o, II da LEF. Ademais, ao caso aplica-se a regra do artigo 174, parágrafo único, inciso I do CTN, com redação dada pela LC 118/05, que dispõe que a interrupção do prazo prescricional se dá pelo despacho determinante da citação, que retroage à data do ajuizamento, segundo entendimento firmado pelo STJ.
Outrossim, além de não decorrido o quinquênio legal, após a primeira interrupção, não houve o preenchimento de outros pressupostos do art. 40 da LEF.
Tampouco há que se falar em nulidade da cobrança em razão de eventual bitributação. Ausência de comprovação de plano das alegações da agravante. Necessidade de contraditório e dilação probatória.
Por fim, a insurgência da recorrente com relação ao bloqueio de circulação de seu veículo não comporta conhecimento nesta esfera recursal, pois sequer foi ventilada em primeira instância, e qualquer manifestação em sede recursal implicaria em supressão de grau de jurisdição. Nega-se provimento ao recurso.